Tribunal: TJPA
Processo: 0807104-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807104-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAMOM DOS SANTOS FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. PERDA DO OBJETO. PLEITO REVOGATÓRIO PREJUDICADO.

1. Revogada a prisão preventiva e expedido alvará de soltura clausulado em favor do paciente, resta configurada a perda superveniente do objeto do
mandamus
quanto ao alegado constrangimento ilegal decorrente da custódia cautelar.

TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. SUPOSTA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO MANDAMENTAL. PERSECUÇÃO PENAL EM FASE EMBRIONÁRIA. RISCO DE CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO.

2. Consoante diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia” (AgRg no HC n. 875.312/PR).

3. Na hipótese dos autos, o coacto foi flagranteado durante abordagem policial, com realização de busca pessoal e apreensão de 13 embalagens de maconha, 22 petecas de cocaína e R$ 20,00 em espécie.

4. Nada obstante, a avaliação acerca da regularidade da medida, bem como sobre a versão fática declinada nos autos originários, é medida que exige amplo revolvimento fático probatório, medida incompatível com o rito sumaríssimo do
habeas corpus
, o que desloca a análise do pleito anulatório para o âmbito da instrução criminal, conforme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

5. Sendo assim, inviável o trancamento de ação penal com base em elementos informativos do inquérito não corroborados por prova judicializada, incidindo, neste particular, o entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que em hipóteses semelhantes, entende não ser recomendável, à vista do o momento processual da ação penal, o reconhecimento de nulidade probatória pela via estreita do
habeas corpus
, porquanto “faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão” (AgRg no HC n. 880.115/SP).

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita, circunstância que implicaria na nulidade do acervo probatório que embasa a persecução penal subjacente.

Liminarmente, a impetrante postula pela revogação da custódia preventiva do coacto; em caráter subsidiário, requer a substituição da medida extrema por prisão domiciliar ou por cautelares diversas do cárcere. Além disso, no mérito, pugna pela declaração de nulidade das provas que sustentam a acusação, com o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Indeferida a liminar (ID 19319533) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19390376), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 19501913).

É o relatório.

VOTO

O presente
mandamus
contém pedido de revogação da custódia preventiva do paciente - ainda que mediante imposição de prisão domiciliar ou expedição de alvará de soltura clausulado -, bem como de trancamento da ação penal subjacente por ausência de justa causa. O fundamento de ambos os pleitos está na suposta ilegalidade de busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita, aspecto que implicaria na nulificação do acervo probatório que sustenta a acusação.

Nada obstante, verifico que a impetração
não comporta conhecimento
.

Em primeiro lugar, destaco que a prisão preventiva do coacto foi revogada e substituída por cautelares diversas em 16/5/2024 (vide Ação Penal n. 0807378-31.2024.8.14.0401, ID 115655976 e ID 115741973), o que implica na nítida perda do objeto mandamental sob tal ângulo (vide STJ,
AgRg no HC n. 531.086/RJ
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE).

Em segundo lugar, tenho que não há condições de analisar o pleito trancativo na via pretendida.

No ponto, destaco que “o trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia” (STJ,
AgRg no HC n. 875.312/PR
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Na espécie, o paciente foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas, e foi flagranteado durante abordagem policial motivada por prévias informações de que, na área da diligência, ocorria venda de drogas e cobrança de caixinha por parte de criminosos aos comerciantes da região. Os agentes de segurança, ao avistarem o paciente, efetuaram a busca pessoal e encontraram 13 embalagens pequenas de maconha, pesando no total 12,500g, e 22 petecas de cocaína, com peso total de 18,600g, conforme descrito no auto de apreensão e laudo de perícia de constatação de entorpecente (ID 19301697 – Pág. 13 e ID 19301697 - Pág. 15).

Nada obstante, a avaliação acerca da regularidade da medida, bem como sobre a versão fática declinada nos autos originários, é medida que exige amplo revolvimento fático probatório, medida incompatível com o rito sumaríssimo do
habeas corpus
, o que desloca a análise do pleito anulatório para o para o âmbito da instrução criminal, tal como este colegiado já decidiu em casos anteriores. Confira-se:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL - NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – PROCEDIMENTO CONCLUÍDO – PREJUDICIALIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. A ilicitude dos elementos probatórios colhidos no inquérito policial não tem como ser atestada na via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, uma vez que, para aferir a ilegalidade da diligência policial (revista pessoal), não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a defesa. Tal tese A tese necessita de uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

2. Prejudicado o pedido de trancamento do inquérito policial, haja vista que o procedimento já foi concluído.

3. À unanimidade, ordem não conhecida.

(
HC n. 0800450-06.2024.8.14.0000
, relatora Desembargadora Vânia Fortes Bitar, DJ 20/02/2024)

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA ESTARIA BASEADA EM PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ É CABÍVEL QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO. EVENTUAIS INCURSÕES ACERCA DA ILEGALIDADE DAS PROVAS IMPLICARIAM NO REVOLVIMENTO DO PRÓPRIO ACERVO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL, O QUE É VEDADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGALIDADE NA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO, HAVIA DENÚNCIAS A RESPEITO DO PACIENTE, INFORMANDO QUE O MESMO ATUAVA COM TRÁFICO DE DROGAS. DECISUM SE ENCONTRA MOTIVADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO RISCO CONSIDERÁVEL DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS POR PARTE DO COACTO, CASO PERMANEÇA EM LIBERDADE, POIS O COACTO JÁ RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS, INCLUSIVE UM DELES COM SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas no caso. Precedentes do STJ;

2. A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, a peça acusatória, portanto, preenche todos os requisitos do artigo 41, do CPP. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e de autoria capazes de justificar a persecutio criminis. Logo, há justa causa para a ação penal.
Eventuais incursões acerca da ilegalidade das provas implicariam, por óbvio, no revolvimento do próprio acervo probatório da ação penal, o que é vedado em sede de writ, o qual é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, que não admite dilação probatória. Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria do rito do writ, não se vislumbra manifesta ilicitude da prova a ser declarada em Habeas Corpus. Assim, a declaração de nulidade de todo o acervo probatório e o consequente trancamento prematuro da ação penal é providência demasiadamente precipitada;

3.
Decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319, do CPP. O juízo inquinado coator motivou na manutenção da prisão preventiva, pois o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, uma vez que já responde a outros procedimentos criminais, inclusive um deles com sentença condenatória por tráfico de drogas.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(
HC n. 0820153-54.2023.8.14.0000
, relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, DJ 19/03/2024)

Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, enfeixo meu entendimento no sentido da inviabilidade de trancamento de ação penal com base em elementos informativos do inquérito não corroborados por prova judicializada. No ponto, acentuo que eventual acolhimento de pleitos trancativos de forma indiscriminada contém o risco de produzir o cerceamento da acusação, vez que o Ministério Público pode, no âmbito da fase instrutória, demonstrar que a prova foi obtida legalmente.

Incide, nesse particular, a diretriz interpretativa do Superior Tribunal de Justiça, que em hipóteses semelhantes, entende não ser recomendável, à vista do o momento processual da ação penal, o reconhecimento de nulidade probatória pela via estreita do
habeas corpus
, porquanto “faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão” (
AgRg no HC n. 880.115/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Diante do exposto, à vista da prejudicialidade do pedido de revogação da prisão preventiva e da inadequação da via eleita para veicular o pleito trancativo, não conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/08/2024